Tribunal: STF
Processo: RE 140774
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
EMENTA:  SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE REGIME DE
TEMPO  INTEGRAL. INCORPORAÇÃO. DIREITO  ADQUIRIDO. ALEGADA AFRONTA AO
ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
          Constata-se  dos  fundamentos da  decisão  recorrida  que a
Corte  a  quo, ao  vislumbrar  a  existência de  direito  adquirido a
parcela  postulada  por   servidor,  levou  em   conta  a  legislação
municipal.  Em momento algum  enfrentou a controversia frente a regra
do  art. 169  da Carta  Federal, e  nem a  recorrente cuidou  de opor
embargos de declaração para esclarecimento desse ponto, padecendo, em
consequencia, o recurso do pressuposto do prequestionamento.
          Recurso extraordinário não conhecido.